Tribunal: TJMT
Processo: 1004639-91.2019.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004639-91.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GENESLAB CLASSIFICACAO VEGETAL LTDA - CNPJ: 11.566.351/0001-80 (APELANTE), RAFAEL SAMPAIO PEREIRA - CPF: 096.760.809-00 (ADVOGADO), MARLOS LUIZ BERTONI - CPF: 270.062.098-46 (ADVOGADO), MARCO AUGUSTO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 927.497.631-34 (APELANTE), DOMINGOS GONCALVES NETO - CPF: 559.307.601-44 (APELADO), JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER - CPF: 230.322.568-01 (ADVOGADO), LUIS FELIPE BAPTISTA LUZ - CPF: 134.194.508-18 (ADVOGADO), MARCO AUGUSTO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 927.497.631-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DO VEÍCULO PELA VÍTIMA EM CICLOVIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL EM RELAÇÃO AO EVENTO DANOSO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A simples existência de comportamento antijurídico da vítima
em determinado evento não basta para a configuração da concorrência de culpas; é imprescindível que essa conduta tenha funcionado como nexo de causalidade em relação a alguma fração do episódio lesivo”
(MATIELLO, Fabrício Zamprogna. Código civil
comentado: Lei n.
10.406
, de 10.01.2002. 8. ed. São Paulo: LTr, 2019, p. 491).

O acidente de trânsito sem vítima, como no caso dos autos, não causa, por si só, dano moral, dependendo da comprovação de circunstâncias específicas que demonstrem o prejuízo extrapatrimonial, o que não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1004639-91.2019.8.11.0003

APELANTE: GENESLAB CLASSIFICACAO VEGETAL LTDA

APELADO: DOMINGOS GONCALVES NETO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GENESLAB CLASSIFICACAO VEGETAL LTDA

contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e moral causados em acidente de trânsito proposta por
DOMINGOS GONCALVES NETO
,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento, de uma única vez, o importe de
R$ 3.762,42 (três mil, setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos)
, por lucros cessantes, e, pelos mesmos fundamentos,
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
a título de danos morais, valores estes corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir deste comando judicial, e acrescidos de juros moratórios legais de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (Súmula 43 do STJ), extinguindo-se assim o processo, com resolução de mérito, e fincas no artigo 487, inciso I, do NCPC. Em face da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, com fulcro no artigo 85, §2o, do NCPC, fixou em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação, verbas que serão rateadas entre os litigantes, na proporção de 30% (trinta por cento) ao autor e 70% (setenta por cento) à ré, cuja exigibilidade em relação àquele fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do NCPC, eis que beneficiário da AJG.

Em razões recursais sustenta o apelante, em síntese, que o apelado não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Questiona a validade do boletim de ocorrência carreado aos autos, a culpa do apelado que trafegava pela ciclovia, e a existência do dano moral. Requer, ao final, que os pedidos sejam julgados improcedentes. De forma subsidiária, requer a minoração do valor fixado ao título de dano moral.

Em contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consta dos autos que o apelado ajuizou a presente ação enfatizando que em 23/11/2018, por volta das 11h40min, quando trafegava na Avenida Presidente Médici, nesta urbe, em sua mão de direção, com a motocicleta Honda/CG 125 TITAN ES – 2001/2001, de sua propriedade, fora “fechado” (transposição de faixa) pelo veículo VW/Gol 1.0 GIV – 2012/2013, Prata, Mun/UF: Londrina-PR, de propriedade da primeira ré, vindo a colidir neste, vindo a sofrer danos materiais e imateriais.

Pois bem. O presente recurso comporta parcial acolhimento.

Isso porque, de fato, nos termos do art. 186 do CC, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Da mesma forma, nos termos do art. 927, cometendo ato ilícito e causando um dano a outrem o agente fica obrigado a repará-lo.

No caso dos autos, ao contrário do sopesado pelo apelante, restou devidamente comprovado que a conduta do veículo do apelante,
ao “desviar de outra motocicleta”, “fechou” a motocicleta do autor, não importando o fato de estar o apelado trafegando em local proibido, vez que esta situação não foi causa determinante do acidente e sim o fato da manobra realizada pelo requerido.

Como leciona a doutrina,
“a simples existência de comportamento antijurídico da vítima
em determinado evento não basta para a configuração da concorrência de culpas; é imprescindível que essa conduta tenha funcionado como nexo de causalidade em relação a alguma fração do episódio lesivo”
(MATIELLO, Fabrício Zamprogna. Código civil
comentado: Lei n.
10.406
, de 10.01.2002. 8. ed. São Paulo: LTr, 2019, p. 491).

Desse modo, no particular, a despeito da comprovação de que o autor da ação estava transitando em ciclovia, esse fato não concorreu para o acidente
.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DO VEÍCULO PELA VÍTIMA COM HABILITAÇÃO VENCIDA. NEXO CAUSAL EM RELAÇÃO AO EVENTO DANOSO. NÃO COMPROVAÇÃO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. AUSÊNCIA. 1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais, ajuizada em 18/08/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/05/2017 e concluso ao gabinete em 14/01/2022. 2. O propósito recursal é decidir se, na hipótese em julgamento, a condução do veículo, pela vítima, com a carteira nacional de habilitação vencida, consiste em concausa do acidente de trânsito, a justificar a sua culpa concorrente. 3. Nos termos do art. 945 do CC, para a configuração de culpa concorrente, exige-se a comprovação (I) de uma conduta culposa (imprudente, negligente ou imperita) praticada pela vítima; e (II) do nexo de causalidade entre essa conduta e o evento danoso. 4. Segundo a jurisprudência desta Corte, a ausência de carteira de habilitação da vítima não acarreta, por si só, a sua culpa concorrente, sendo imprescindível, para tanto, a comprovação da relação de causalidade entre a falta de habilitação e o acidente, o que não ocorreu na hipótese em julgamento. 5. Recurso especial conhecido e não provido.
(STJ - REsp: 1986488 BA 2019/0029676-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022)

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - INEXISTÊNCIA - CULPA CONCORRENTE - IMPOSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - Não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, uma vez que a invasão da via preferencial pelo ônibus foi a causa determinante do acidente - Da mesma forma, para fins de culpa concorrente é necessário aferir a causa determinante do acidente. Pela prova produzida nos autos concluiu-se que a invasão do ônibus na pista de rolamento foi a causa da colisão, não havendo como imputar culpa, seja exclusiva, seja concorrente, à vítima.
(TJ-MG - AC: 10363020077584001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data de Publicação: 10/12/2018)

Ressalta-se, ainda, que, ao contrário do alegado pelo apelante,

o Boletim de Ocorrência do acidente é suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e os danos sofridos, porquanto,
necessário se faz crer na sua idoneidade, haja vista ser o responsável por tal documento um agente público, dotado de fé pública.

Como se sabe, o Boletim de Ocorrência, lavrado por autoridade policial, goza de presunção de veracidade e seu conteúdo deve prevalecer à míngua de prova capaz de elidi-lo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA - PRELIMINARES - PREJUDICIAL DE MÉRITO – INADMISSIBILIDADE DO LAUDO MÉDICO – AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL NECESSÁRIA À AFERIÇÃO DA INCAPACIDADE E O GRAU – REJEIÇÃO - LAUDOS PERICIAIS ELABORADOS POR ÓRGÃOS OFICIAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SUFICIÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – NÃO COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE, BEM COMO DO GRAU DE DEBILIDADE/INVALIDEZ - DESCABIMENTO - LAUDO PERICIAL OFICIAL E BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – DEBILIDADE DEMONSTRADA –
INEFICÁCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – MERA COMUNICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - DOCUMENTO LAVRADO POR AGENTE DOTADO DE FÉ PÚBLICA, UM DIA APÓS A DATA DO ACIDENTE
- INDENIZAÇÃO DEVIDA - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NO TETO MÁXIMO - NECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL INOBSTANTE O ACIDENTE TENHA OCORRIDO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA No 451, DE 16/12/2008 (CONVERTIDA NA LEI No 11.945/09) – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ - SÚMULA 474 – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO SINISTRO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Existindo nos autos laudo pericial elaborado por órgão oficial habilitado para tal mister que descreve com riqueza de detalhes as lesões suportadas pela vítima de acidente de trânsito, há que ser rejeitada a prejudicial de ausência de prova pericial. Não há falar em ilegitimidade passiva ‘ad causam’ da companhia seguradora para pagamento do valor indenizatório, porquanto estabelecida responsabilidade solidária pelo pagamento da indenização, nos termos do art. 7o, da Lei no 6.194/74. Comprovado nos autos as exigências do artigo 5o, da Lei no 6.197/74, qual seja, a prova do acidente, por meio de boletim de ocorrência lavrado por agente dotado de fé pública, e do dano dele decorrente (debilidade permanente) - correta a decisão que condenou a ré/apelante ao pagamento do valor do Seguro Obrigatório - DPVAT à autora. Precedentes do STJ, consolidados na súmula 474: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.” O valor da condenação deve ser corrigido monetariamente a partir do evento danoso, conforme entendimento jurisprudencial pátrio.
(Ap 89040/2013, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2014, Publicado no DJE 05/02/2014 - destaquei)

Assim sendo, resta indene de dúvida estarem presentes todos os requisitos para configuração do dever de indenizar, com base na responsabilidade objetiva da empresa apelante - conduta, nexo causal e dano, pois os prejuízos suportados pelo recorrido decorreram do acidente em que foi atingido por um veículo de propriedade da apelante, no qual evadiu a pista contrária, nos termos do art. 5o, X, e arts. 186 e 927 do CC.

Quanto ao dano moral, melhor sorte assiste ao apelante, porquanto não provou o apelado que sofreu dano moral
em razão do acidente
provocado pelos apelados (
CPC
, art.
373
,
I
).

Ora, o acidente
não causou nenhuma vítima, não afetou a integridade física ou psicológica do apelado, nem ensejou maiores transtornos extraordinários, sendo certo que, além do prejuízo material, o acidente
não deu azo a maiores repercussões no âmbito dos direitos de personalidade do apelante.

Nessa linha, apesar de o apelado ter se preocupado com o ressarcimento de seu dano
material e de ter ficado alguns dias sem seu veículo, enquanto estava no conserto, é certo que essas questões não passaram de consequências ordinárias do acidente
, que não ultrapassam a esfera dos aborrecimentos cotidianos.

Com efeito, o acidente de trânsito
sem vítima e, ainda, sem outras repercussões mais graves, não dá causa, por si só, a danos morais, porquanto não se vê ofensa aos direitos da personalidade.

Em situação semelhante, já decidiu o STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS DECORRENTES DE COLISÃO DE VEÍCULOS. ACIDENTE S
EM VÍTIMA. DANO MORAL
IN RE IPSA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O movimento de despatrimonialização do direito privado, que permitiu, antes mesmo da existência de previsão legal, a compensação de dano moral
não se compatibiliza com a vulgarização dos danos extrapatrimoniais. 2. O dano moral
in re ipsa reconhecido pela jurisprudência do STJ é aquele decorrente da prática de condutas lesivas aos direitos individuais ou perpetradas contra bens personalíssimos. Precedentes. 3. Não caracteriza dano moral
in re ipsa os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas, os quais normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais. 4. A condenação à compensação de danos morais, nesses casos, depende de comprovação de circunstâncias peculiares que demonstrem o extrapolamento da esfera exclusivamente patrimonial, o que demanda exame de fatos e provas. 5. Recurso especial provido
. (
REsp 1653413/RJ
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 08/06/2018)

Assim, a situação vivenciada pelo autor/apelado não passou de um aborrecimento típico do cotidiano do trânsito
, o que não é suficiente para ensejar a reparação por dano moral
.

A propósito:

APELAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO
- CULPA MOTORISTA DA EMPRESA EMPREGADORA - LUCROS CESSANTES - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - VALOR DEVIDO - MANUTENÇÃO - DANOS MORAIS - AFASTADOS - MEROS ABORRECIMENTOS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - MANTIDA - ONUS SUCUMBENCIAIS - REDISTRIBUIÇÃO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS -NECESSIDADE.
(...) Os transtornos decorrentes de um acidente de trânsito
sem maiores repercussões apenas representam nada mais do que meros aborrecimentos daqueles que trabalham cotidianamente com transporte, dissabores insuficientes para ensejar reparação moral
.

(TJMG,
Apelação Cível 1.0330.11.001391-0/001
, Relator (a) Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/05/2020, Data da publicação: 05/06/2020)

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para excluir a condenação no tocante ao dano moral, mantendo os demais termos da sentença, inclusive no tocante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023